Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-75.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFICIÁRIO DO INSS. FRAUDE. GOLPE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. CANCELAMENTO DOS DESCONTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO PAN em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: "a) anular o contrato de empréstimo no 365727156-9 para pagamento de R$ 10.822,32 em 84 prestações de R$ 285,00, com devolução de apenas R$ 50,45; b) condenar o réu a promover o cancelamento dos descontos no benefício da autora até o mês de agosto de 2023, sob pena de multa de R$ 2.000,00;c) condenar o réu a restituir à autora R$ 1.944,45, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação (30.01.2023) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (13.02.2023)."
2. Em seu recurso, preliminarmente, o banco recorrente sustenta a sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que não anuiu com a negociação entre a empresa BENIN ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA e a autora, razão pela qual o pedido de indenização deve ser feito à empresa que participou da operação. No mérito, afirma que em 19/10/2022 firmou contrato de empréstimo com a autora por meio de um link criptografado e de biometria facial. Aduz que o negócio jurídico é válido, sem vícios na manifestação da vontade e de processamento regular. Assevera que não há caracterização de fortuito interno, tendo em vista que a dinâmica dos fatos ocorreu externamente, sendo inaplicável a Súmula 479 do STJ. Aponta que a própria recorrida declara que transferiu o valor de R$10.445,00 do empréstimo consignado do banco réu para a empresa Benin Assessoria Financeira Ltda. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer que seja julgado procedente a restituição de valores, com deferimento de compensação da condenação pecuniária com valores dos créditos cedidos à parte recorrida devidamente corrigidos monetariamente.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 49389959), custas e preparo recolhidos (IDs 49389961 e 49389962). Contrarrazões no ID 49389965.
4. No que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva, aplica-se no caso a Teoria da Asserção, segunda a qual o exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Nesse sentido, examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de responsabilidade civil do banco réu em casos de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e réu se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente. (CDC, arts. 2o e 3o).
6. A controvérsia a ser dirimida consiste em aferir a existência de eventuais falhas no serviço prestado pelo banco réu, capazes de contribuir para a ocorrência da fraude apontada pela autora, por ocasião da celebração do contrato consignado no Banco Pan.
7. Depreende-se dos autos que a recorrida foi vítima de fraude bancária praticada por terceiro. É inegável que o valor de R$10.445,00 foi creditado na conta de terceiro (ID 49389585) em 21/10/2022. O fraudador além de contratar empréstimo bancário fraudulento valendo-se de dados pessoais da vítima, utiliza-se de ardil para convencer a vítima a transferir os valores depositados em sua conta, provenientes do empréstimo bancário, para a conta de terceiro estelionatário, a pretexto de que o contrato de empréstimo seria cancelado e a quantia restituída ao banco.
8. Observa-se que em 19/10/2022 foi liberado pelo banco réu o empréstimo no valor de R$10.495,45, a ser pago em 84 (oitenta e quatro prestações de R$285,00). Insta mencionar que a contratação do empréstimo apenas foi possível em razão da fragilidade do sistema do réu. Ademais, o contrato bancário juntado ao processo não tem autenticidade e tampouco a assinatura da autora (ID 49389916). Nesse panorama, tem-se que o recorrente não comprovou os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, preconizados pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
9. Desse modo, é defeituoso o serviço oferecido pela instituição financeira, nos termos do parágrafo 1o, artigo 14, do CDC, tendo em vista que o banco não forneceu a segurança que o cliente pode esperar, o que permitiu a ocorrência de danos. "Sendo que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor pelos defeitos decorrentes à prestação do serviço".
10. A despeito da alegação do recorrente de conduta negligente da autora e de descaracterização de fortuito interno, ressalta-se que o fato de a autora transferir o dinheiro depositado em sua conta para terceiro estranho à relação jurídica não representa culpa exclusiva do consumidor ou mesmo culpa concorrente, tendo em vista que o prejuízo ocorreu em razão de falha na prestação do serviço do réu, que permitiu a contratação fraudulenta de empréstimo bancário em nome do autor. Assim, deve responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude praticada por terceiros (súmula 479 do STJ).
11. Correta, portanto, a sentença que declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado, pois caberia ao banco disponibilizar meios seguros para a contratação de empréstimos, notadamente quando se permite a celebração dos contratos à distância, ou seja, sem a presença física do consumidor. Não há o que se falar em restituição de valores, com deferimento de compensação da condenação pecuniária com valores dos créditos cedidos à parte recorrida. Vale salientar que, ao admitir a contratação de empréstimos de forma virtual, o banco assume o risco da atividade desenvolvida e deve responder por eventuais fraudes praticadas por terceiros que se aproveitam da fragilidade do meio de contratação.
12. No que tange aos" prints "de Whatsapp, é certo que conversas pelo aplicativo são facilmente manipuláveis, como também que essa espécie probatória não é idônea para, isoladamente, formar o convencimento do juízo de acordo com a versão autoral dos fatos. Destaque-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Ademais, a questão foi devidamente analisada pelo magistrado sentenciante(ID 49389953). Assim, as alegações do recorrente não merecem prosperar.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.